Tribunal: TJMT
Processo: 1006625-89.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006625-89.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOANA LIMA CORREA - CPF: 012.053.561-00 (ADVOGADO), WELLINGTON DOUGLAS DA SILVA SANTOS - CPF: 000.439.711-80 (INTERESSADO), PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA NO ESTADO DO MATO GROSSO (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CONVOCAÇÃO PARA POSSE — MEIOS À DISPOSIÇÃO DA AUTORIDADE IMPETRADA PARA DAR CIÊNCIA DA NOMEAÇÃO — ESGOTAMENTO — VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO — NÃO CONSTATAÇÃO.

Esgotados os meios à disposição da autoridade impetrada para dar ciência da nomeação a candidato, não há ato ilegal ou abusivo que pudesse autorizar o deferimento da segurança.

Segurança indeferida.

R E L A T Ó R I O

Mandado de segurança impetrado por
Wellington Douglas da Silva Santos
contra ato do
Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
.

Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital nº 3, de 27 de julho de 2012, da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, e classificou-se em centésimo nonagésimo segundo (192º) lugar para o cargo de Técnico Administrativo.

Assevera que o prazo de validade do concurso foi prorrogado na data de 16 de outubro de 2016 e que, “
faltando pouco mais de 2 meses para o final da validade, sob o ato nº 338/2016, fora nomeado no cargo, todavia, sob o ato nº 383/2016-PGJ, em 9 de novembro de 2016, foi tornado sem efeito sua nomeação, por absoluto desconhecimento da publicação, visto que fora feito tão somente pelo meio virtual e não comunicação direta do órgão público ao interessado
.”.

Afiança que quando tomou ciência da sua nomeação “
apresentou-se ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, sendo então informado que o prazo para apresentação da documentação e consequente ato de posse já havia decorrido, lhe sendo entregue o termo de negativa de posse
.”.

Informações (Id. 8278699).

Deferida a liminar (Id. 8360860).

Interpostos agravos internos contra decisão unipessoal do relator que deferiu a liminar; pelo Procurador-Geral de Justiça (Id. 8411584) e pelo Estado de Mato Grosso (Id. 8571250).

Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 8569822).

Novas informações (Id. 8574595).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Ferreira Rocha (Id. 32971978), opina pelo deferimento da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O impetrante não compareceu para tomar posse no cargo para o qual restou classificado no concurso público. Por consequência, sua nomeação foi tornada sem efeito

em 9 de novembro de 2016, por meio do Ato nº 383/2016-PGJ, publicado no Diário Oficial nº 26897 (Id. 8052448).

Pois bem.

Ao contrário do que foi afirmado na inicial, o impetrante não foi cientificado acerca da sua convocação para tomar posse apenas por publicação no Diário Oficial, mas também pelos Correios, com aviso de recebimento (Id. 8411586, fls. 4/5), que, no entanto, retornou, porque o impetrante não forneceu corretamente seu endereço, além de comunicação via
e-mail
(Id. Id. 8411586, fl. 1).

Nas informações prestadas pelo Procurador-Geral de Justiça está:

[...] Em que pese as alegações ora expandidas não terem sido suficientes para demonstrar a prescindibilidade do indeferimento da liminar, necessário se faz salientar que esta Procuradoria, de forma diligente, comunicou o candidato acerca de sua convocação via email, bem como por correspondência com Aviso de Recebimento (AR), todavia, esta última restou inexitosa, uma vez que o endereço constante era insuficiente para a sua localização, consoante se vê nos documentos anexos.

Ora, sesta instituição utilizou-se dos dados fornecidos pelo candidato no ato da inscrição, os quais foram disponibilizados à época, pela organizadora do concurso. Desse modo, mostra-se insubsistente a irregularidade apontada pelo Sr. Wellington, porquanto o envio de email para convocação sequer tinha previsão no edital, caracterizando-se como um instrumento adicional à ciência do candidato.

Ou seja, não apenas foi publicado o Ato de Nomeação (Ato nº 338/2016-PGJ-IOMAT nº 26872, página 99, de 29 de setembro de 2016) no Diário Oficial como também foi adotada forma complementar de convocação com envio de e-mail para endereço previamente fornecido pelo agravado, bem como a correspondência por A.R. [...]. (Id. 8574595).

Não é só. A Lei nº 7.692, de 1º de julho de 2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, dispõe:

[...] Art. 39 A intimação deverá conter:

I - a identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa;

II - finalidade da intimação;

III - indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes;

IV - informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento;

V - se necessário, data, hora e local em que deve comparecer.

§ 1º

A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou por outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.

§ 2º No caso de interessados indeterminados, desconhecidos com domicílio indefinido, a intimação deve ser feita por meio de publicação o Diário Oficial do Estado de Mato Grosso
. [sem negrito no original]

Ademais, é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 3. É entendimento consolidado desta Corte de que
a nomeação em concurso público, após transcorrido considerável lapso temporal da homologação do resultado final do certame, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e razoabilidade
.

Desse modo, mesmo não havendo previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato quando de sua nomeação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria, mormente em face do lapso temporal decorrido entre a homologação do certame e a respectiva nomeação, 1 ano e 1 mês,
comunicar pessoalmente
ao candidato sobre a publicação do ato, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, a opção pela ocupação da vaga. Precedentes: AgRg no RMS. 23.467/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 25.3.2011; RMS 23.106/RR, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 6.12.2010; RMS. 32.688/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 12.11.2010.

4. Agravo Interno do Estado do Piauí a que se nega provimento. (STJ, Primeira Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 1202731/PI, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de agosto de 2018). [sem negrito no original]

[...] 1. No caso dos autos,
a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade
, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame por meio do Diário Oficial, conforme recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 83/STJ.

2. Agravo regimental não provido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1441628/PB, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014). [sem negrito no original]

[...] 1. Muito embora não houvesse previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato acerca da sua convocação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria convocar pessoalmente o candidato, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, seu direito à nomeação e posse.

2. De acordo com o princípio constitucional da publicidade, insculpido no art. 37,
caput
, da Constituição Federal, é dever da Administração conferir aos seus atos a mais ampla divulgação possível, principalmente quando os administrados forem individualmente afetados pela prática do ato. Precedentes.

3. Agravo regimental improvido. (STJ, Sexta Turma, AgRg no RMS 23467/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de março de 2011).

Contudo, repiso que a intimação por carta não se efetivou porque o impetrante não forneceu corretamente seu endereço.

Dispõe o Edital do concurso público:

17.6. O candidato, se classificado no concurso, deverá manter atualizado o seu endereço na Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso. A comunicação de atualização de endereço deverá ser feita por meio de documento que deverá conter: nome completo do candidato, número do documento de identidade, número do CPF, cargo a que concorreu, endereço completo e telefone. O documento deverá ser assinado pelo candidato e protocolado na Procuradoria Geral de Justiça: Rua Quatro, s/n – Centro Político e Administrativo – CEP: 78049-921 – Cuiabá – MT.
São de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos decorrentes da não atualização de seu endereço
. [sem negrito no original]

Em conclusão, não há ato ilegal ou abusivo que pudesse autorizar o deferimento da segurança, pelo contrário, a autoridade impetrada esgotou os meios à sua disposição para dar ciência ao impetrante de sua nomeação.

A finalidade do
mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

Nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos
.”.
(Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65);
ou nas de Hely Lopes Meirelles: “
o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
.”. (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, pp. 36/37).

[...] 2. Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pelo impetrante e, consequentemente,
não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é, portanto, inviável o presente mandado de segurança
, como ressaltado pelo Ministro CELSO DE MELLO: a noção de direito líquido e certo, para efeito de impetração de mandado de segurança, ajusta-se, em seu específico sentido jurídico, ao conceito de situação que deriva de fato incontestável, vale dizer, de fato passível de comprovação documental imediata e inequívoca (MS 21.865-7, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 1º/12/2006).

3. Mandado de segurança denegado. (STF, Primeira Turma, MS 36218/DF, relator Ministro Marco Aurélio, relator p/ Acórdão:

Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de dezembro de 2019).

[...] MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INEXISTÊNCIA.

A inexistência de direito líquido e certo do impetrante conduz ao indeferimento da ordem.
(STF, Primeira Turma, MS 33166/DF, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de dezembro de 2015).

Logo, resta claro que o impetrante não está amparado por direito líquido e certo, a ser defendido em sede da ação constitucional.

Essas, as razões por que voto no sentido de indeferir a segurança.

AGRAVO INTERNO - ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVO INTERNO — MANDADO DE SEGURANÇA — DEFERIMENTO DA LIMINAR — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.

Em razão do julgamento do mandado de segurança, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que deferiu a liminar (Id.8571250).

Assegura que “
o ato que torna sem efeito a nomeação do impetrante é de 2016, bem como o termo de negativa de posse é datado do mesmo ano
”; logo, “
a impetração do mandado de segurança ocorreu em mais de dois anos e meio o que equivale a quase 900 dias, mais de sete vezes o prazo decadencial
.”.

Assevera que, “
mesmo que o candidato tivesse direito subjetivo a nomeação, a mesma não poderia ser realizada, tendo em vista o estouro do Estado do seu limite com gastos pessoal, tendo ultrapassado o limite máximo de contratações
”.

Contrarrazões (Id. 11632469).

É o relatório.

VOTO

Em razão do julgamento do mérito do mandado de segurança, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, em razão da ocorrência da perda superveniente de objeto.

Eis o voto proferido no mandado de segurança:

[...]
Mandado de segurança impetrado por
Wellington Douglas da Silva Santos
contra ato do
Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
.

Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital nº 3, de 27 de julho de 2012, da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, e classificou-se em centésimo nonagésimo segundo (192º) lugar para o cargo de Técnico Administrativo.

Assevera que o prazo de validade do concurso foi prorrogado na data de 16 de outubro de 2016 e que, “
faltando pouco mais de 2 meses para o final da validade, sob o ato nº 338/2016, fora nomeado no cargo, todavia, sob o ato nº 383/2016-PGJ, em 9 de novembro de 2016, foi tornado sem efeito sua nomeação, por absoluto desconhecimento da publicação, visto que fora feito tão somente pelo meio virtual e não comunicação direta do órgão público ao interessado
.”.

Afiança que quando tomou ciência da sua nomeação “
apresentou-se ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, sendo então informado que o prazo para apresentação da documentação e consequente ato de posse já havia decorrido, lhe sendo entregue o termo de negativa de posse
.”.

Informações (Id. 8278699).

Deferida a liminar (Id. 8360860).

Interpostos agravos internos contra decisão unipessoal do relator que deferiu a liminar; pelo Procurador-Geral de Justiça (Id. 8411584) e pelo Estado de Mato Grosso (Id. 8571250).

Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 8569822).

Novas informações (Id. 8574595).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Ferreira Rocha (Id. 32971978), opina pelo deferimento da segurança.

É o relatório.

VOTO

O impetrante não compareceu para tomar posse no cargo para o qual restou classificado no concurso público. Por consequência, sua nomeação foi tornada sem efeito

em 9 de novembro de 2016, por meio do Ato nº 383/2016-PGJ, publicado no Diário Oficial nº 26897 (Id. 8052448).

Pois bem.

Ao contrário do que foi afirmado na inicial, o impetrante não foi cientificado acerca da sua convocação para tomar posse apenas por publicação no Diário Oficial, mas também pelos Correios, com aviso de recebimento (Id. 8411586, fls. 4/5), que, no entanto, retornou, porque o impetrante não forneceu corretamente seu endereço, além de comunicação via
e-mail
(Id. Id. 8411586, fl. 1).

Nas informações prestadas pelo Procurador-Geral de Justiça está:

[...] Em que pese as alegações ora expandidas não terem sido suficientes para demonstrar a prescindibilidade do indeferimento da liminar, necessário se faz salientar que esta Procuradoria, de forma diligente, comunicou o candidato acerca de sua convocação via email, bem como por correspondência com Aviso de Recebimento (AR), todavia, esta última restou inexitosa, uma vez que o endereço constante era insuficiente para a sua localização, consoante se vê nos documentos anexos.

Ora, sesta instituição utilizou-se dos dados fornecidos pelo candidato no ato da inscrição, os quais foram disponibilizados à época, pela organizadora do concurso. Desse modo, mostra-se insubsistente a irregularidade apontada pelo Sr. Wellington, porquanto o envio de email para convocação sequer tinha previsão no edital, caracterizando-se como um instrumento adicional à ciência do candidato.

Ou seja, não apenas foi publicado o Ato de Nomeação (Ato nº 338/2016-PGJ-IOMAT nº 26872, página 99, de 29 de setembro de 2016) no Diário Oficial como também foi adotada forma complementar de convocação com envio de e-mail para endereço previamente fornecido pelo agravado, bem como a correspondência por A.R. [...]. (Id. 8574595).

Não é só. A Lei nº 7.692, de 1º de julho de 2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, dispõe:

[...] Art. 39 A intimação deverá conter:

I - a identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa;

II - finalidade da intimação;

III - indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes;

IV - informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento;

V - se necessário, data, hora e local em que deve comparecer.

§ 1º

A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou por outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.

§ 2º No caso de interessados indeterminados, desconhecidos com domicílio indefinido, a intimação deve ser feita por meio de publicação o Diário Oficial do Estado de Mato Grosso
. [sem negrito no original]

Ademais, é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 3. É entendimento consolidado desta Corte de que
a nomeação em concurso público, após transcorrido considerável lapso temporal da homologação do resultado final do certame, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e razoabilidade
.

Desse modo, mesmo não havendo previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato quando de sua nomeação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria, mormente em face do lapso temporal decorrido entre a homologação do certame e a respectiva nomeação, 1 ano e 1 mês,
comunicar pessoalmente
ao candidato sobre a publicação do ato, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, a opção pela ocupação da vaga. Precedentes: AgRg no RMS. 23.467/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 25.3.2011; RMS 23.106/RR, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 6.12.2010; RMS. 32.688/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 12.11.2010.

4. Agravo Interno do Estado do Piauí a que se nega provimento. (STJ, Primeira Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 1202731/PI, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de agosto de 2018). [sem negrito no original]

[...] 1. No caso dos autos,
a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade
, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame por meio do Diário Oficial, conforme recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 83/STJ.

2. Agravo regimental não provido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1441628/PB, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014). [sem negrito no original]

[...] 1. Muito embora não houvesse previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato acerca da sua convocação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria convocar pessoalmente o candidato, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, seu direito à nomeação e posse.

2. De acordo com o princípio constitucional da publicidade, insculpido no art. 37,
caput
, da Constituição Federal, é dever da Administração conferir aos seus atos a mais ampla divulgação possível, principalmente quando os administrados forem individualmente afetados pela prática do ato. Precedentes.

3. Agravo regimental improvido. (STJ, Sexta Turma, AgRg no RMS 23467/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de março de 2011).

Contudo, repiso que a intimação por carta não se efetivou porque o impetrante não forneceu corretamente seu endereço.

Dispõe o Edital do concurso público:

17.6. O candidato, se classificado no concurso, deverá manter atualizado o seu endereço na Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso. A comunicação de atualização de endereço deverá ser feita por meio de documento que deverá conter: nome completo do candidato, número do documento de identidade, número do CPF, cargo a que concorreu, endereço completo e telefone. O documento deverá ser assinado pelo candidato e protocolado na Procuradoria Geral de Justiça: Rua Quatro, s/n – Centro Político e Administrativo – CEP: 78049-921 – Cuiabá – MT.
São de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos decorrentes da não atualização de seu endereço
. [sem negrito no original]

Em conclusão, não há ato ilegal ou abusivo que pudesse autorizar o deferimento da segurança, pelo contrário, a autoridade impetrada esgotou os meios à sua disposição para dar ciência ao impetrante de sua nomeação.

A finalidade do mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia. Nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos
.”. (Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65); ou nas de Hely Lopes Meirelles: “
o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
.”. (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, pp. 36/37).

[...] 2. Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pelo impetrante e, consequentemente,
não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é, portanto, inviável o presente mandado de segurança
, como ressaltado pelo Ministro CELSO DE MELLO: a noção de direito líquido e certo, para efeito de impetração de mandado de segurança, ajusta-se, em seu específico sentido jurídico, ao conceito de situação que deriva de fato incontestável, vale dizer, de fato passível de comprovação documental imediata e inequívoca (MS 21.865-7, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 1º/12/2006).

3. Mandado de segurança denegado. (STF, Primeira Turma, MS 36218/DF, relator Ministro Marco Aurélio, relator p/ Acórdão: Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de dezembro de 2019).

[...] MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INEXISTÊNCIA.

A inexistência de direito líquido e certo do impetrante conduz ao indeferimento da ordem.
(STF, Primeira Turma, MS 33166/DF, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de dezembro de 2015).

Logo, resta claro que o impetrante não está amparado por direito líquido e certo, a ser defendido em sede da ação constitucional.

Essas, as razões por que voto no sentido de indeferir a segurança.
[com negrito e itálico no original]

Dessa forma, voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

AGRAVO INTERNO - PROCURADOR - GERAL DE JUSTIÇA

AGRAVO INTERNO — MANDADO DE SEGURANÇA — DEFERIMENTO DA LIMINAR — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.

Em razão do julgamento do mandado de segurança, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

Agravo interno interposto pelo
Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
contra decisão que deferiu a liminar (Id. 8411584).

Assegura que “
comunicou o candidato acerca de sua convocação via e-mail, bem como por correspondência com Aviso de Recebimento (AR), todavia, esta última restou inexitosa, uma vez que o endereço constante era insuficiente para sua localização
”.

Assevera que “
o utilizou-se dos dados fornecidos pelo candidato no ato da inscrição, os quais foram disponibilizados à época, pela organizadora do concurso. Desse modo, mostra-se insubsistente a irregularidade apontada pelo agravado, porquanto o envio de e-mail para convocação sequer tinha previsão no edital, caracterizando-se como um instrumento adicional à ciência do candidato.
”.

Contrarrazões (Id. 11632469).

É o relatório.

VOTO

Em razão do julgamento do mérito do mandado de segurança, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, em razão da ocorrência da perda superveniente de objeto.

Eis o voto proferido no mandado de segurança:

[...]
Mandado de segurança impetrado por
Wellington Douglas da Silva Santos
contra ato do
Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
.

Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital nº 3, de 27 de julho de 2012, da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, e classificou-se em centésimo nonagésimo segundo (192º) lugar para o cargo de Técnico Administrativo.

Assevera que o prazo de validade do concurso foi prorrogado na data de 16 de outubro de 2016 e que, “
faltando pouco mais de 2 meses para o final da validade, sob o ato nº 338/2016, fora nomeado no cargo, todavia, sob o ato nº 383/2016-PGJ, em 9 de novembro de 2016, foi tornado sem efeito sua nomeação, por absoluto desconhecimento da publicação, visto que fora feito tão somente pelo meio virtual e não comunicação direta do órgão público ao interessado
.”.

Afiança que quando tomou ciência da sua nomeação “
apresentou-se ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, sendo então informado que o prazo para apresentação da documentação e consequente ato de posse já havia decorrido, lhe sendo entregue o termo de negativa de posse
.”.

Informações (Id. 8278699).

Deferida a liminar (Id. 8360860).

Interpostos agravos internos contra decisão unipessoal do relator que deferiu a liminar; pelo Procurador-Geral de Justiça (Id. 8411584) e pelo Estado de Mato Grosso (Id. 8571250).

Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 8569822).

Novas informações (Id. 8574595).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Ferreira Rocha (Id. 32971978), opina pelo deferimento da segurança.

É o relatório.

VOTO

O impetrante não compareceu para tomar posse no cargo para o qual restou classificado no concurso público. Por consequência, sua nomeação foi tornada sem efeito

em 9 de novembro de 2016, por meio do Ato nº 383/2016-PGJ, publicado no Diário Oficial nº 26897 (Id. 8052448).

Pois bem.

Ao contrário do que foi afirmado na inicial, o impetrante não foi cientificado acerca da sua convocação para tomar posse apenas por publicação no Diário Oficial, mas também pelos Correios, com aviso de recebimento (Id. 8411586, fls. 4/5), que, no entanto, retornou, porque o impetrante não forneceu corretamente seu endereço, além de comunicação via
e-mail
(Id. Id. 8411586, fl. 1).

Nas informações prestadas pelo Procurador-Geral de Justiça está:

[...] Em que pese as alegações ora expandidas não terem sido suficientes para demonstrar a prescindibilidade do indeferimento da liminar, necessário se faz salientar que esta Procuradoria, de forma diligente, comunicou o candidato acerca de sua convocação via email, bem como por correspondência com Aviso de Recebimento (AR), todavia, esta última restou inexitosa, uma vez que o endereço constante era insuficiente para a sua localização, consoante se vê nos documentos anexos.

Ora, sesta instituição utilizou-se dos dados fornecidos pelo candidato no ato da inscrição, os quais foram disponibilizados à época, pela organizadora do concurso. Desse modo, mostra-se insubsistente a irregularidade apontada pelo Sr. Wellington, porquanto o envio de email para convocação sequer tinha previsão no edital, caracterizando-se como um instrumento adicional à ciência do candidato.

Ou seja, não apenas foi publicado o Ato de Nomeação (Ato nº 338/2016-PGJ-IOMAT nº 26872, página 99, de 29 de setembro de 2016) no Diário Oficial como também foi adotada forma complementar de convocação com envio de e-mail para endereço previamente fornecido pelo agravado, bem como a correspondência por A.R. [...]. (Id. 8574595).

Não é só. A Lei nº 7.692, de 1º de julho de 2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, dispõe:

[...] Art. 39 A intimação deverá conter:

I - a identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa;

II - finalidade da intimação;

III - indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes;

IV - informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento;

V - se necessário, data, hora e local em que deve comparecer.

§ 1º

A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou por outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.

§ 2º No caso de interessados indeterminados, desconhecidos com domicílio indefinido, a intimação deve ser feita por meio de publicação o Diário Oficial do Estado de Mato Grosso
. [sem negrito no original]

Ademais, é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 3. É entendimento consolidado desta Corte de que
a nomeação em concurso público, após transcorrido considerável lapso temporal da homologação do resultado final do certame, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e razoabilidade
.

Desse modo, mesmo não havendo previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato quando de sua nomeação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria, mormente em face do lapso temporal decorrido entre a homologação do certame e a respectiva nomeação, 1 ano e 1 mês,
comunicar pessoalmente
ao candidato sobre a publicação do ato, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, a opção pela ocupação da vaga. Precedentes: AgRg no RMS. 23.467/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 25.3.2011; RMS 23.106/RR, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 6.12.2010; RMS. 32.688/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 12.11.2010.

4. Agravo Interno do Estado do Piauí a que se nega provimento. (STJ, Primeira Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 1202731/PI, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de agosto de 2018). [sem negrito no original]

[...] 1. No caso dos autos,
a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade
, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame por meio do Diário Oficial, conforme recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 83/STJ.

2. Agravo regimental não provido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1441628/PB, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014). [sem negrito no original]

[...] 1. Muito embora não houvesse previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato acerca da sua convocação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria convocar pessoalmente o candidato, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, seu direito à nomeação e posse.

2. De acordo com o princípio constitucional da publicidade, insculpido no art. 37,
caput
, da Constituição Federal, é dever da Administração conferir aos seus atos a mais ampla divulgação possível, principalmente quando os administrados forem individualmente afetados pela prática do ato. Precedentes.

3. Agravo regimental improvido. (STJ, Sexta Turma, AgRg no RMS 23467/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de março de 2011).

Contudo, repiso que a intimação por carta não se efetivou porque o impetrante não forneceu corretamente seu endereço.

Dispõe o Edital do concurso público:

17.6. O candidato, se classificado no concurso, deverá manter atualizado o seu endereço na Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso. A comunicação de atualização de endereço deverá ser feita por meio de documento que deverá conter: nome completo do candidato, número do documento de identidade, número do CPF, cargo a que concorreu, endereço completo e telefone. O documento deverá ser assinado pelo candidato e protocolado na Procuradoria Geral de Justiça: Rua Quatro, s/n – Centro Político e Administrativo – CEP: 78049-921 – Cuiabá – MT.
São de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos decorrentes da não atualização de seu endereço
. [sem negrito no original]

Em conclusão, não há ato ilegal ou abusivo que pudesse autorizar o deferimento da segurança, pelo contrário, a autoridade impetrada esgotou os meios à sua disposição para dar ciência ao impetrante de sua nomeação.

A finalidade do mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia. Nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos
.”. (Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65); ou nas de Hely Lopes Meirelles: “
o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
.”. (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, pp. 36/37).

[...] 2. Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pelo impetrante e, consequentemente,
não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é, portanto, inviável o presente mandado de segurança
, como ressaltado pelo Ministro CELSO DE MELLO: a noção de direito líquido e certo, para efeito de impetração de mandado de segurança, ajusta-se, em seu específico sentido jurídico, ao conceito de situação que deriva de fato incontestável, vale dizer, de fato passível de comprovação documental imediata e inequívoca (MS 21.865-7, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 1º/12/2006).

3. Mandado de segurança denegado. (STF, Primeira Turma, MS 36218/DF, relator Ministro Marco Aurélio, relator p/ Acórdão: Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de dezembro de 2019).

[...] MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INEXISTÊNCIA.

A inexistência de direito líquido e certo do impetrante conduz ao indeferimento da ordem.
(STF, Primeira Turma, MS 33166/DF, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de dezembro de 2015).

Logo, resta claro que o impetrante não está amparado por direito líquido e certo, a ser defendido em sede da ação constitucional.

Essas, as razões por que voto no sentido de indeferir a segurança.
[com negrito e itálico no original]

Dessa forma, voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2020